Tribunal: STF
Processo: ARE 1535688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DELITO NÃO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE.INTERESTADUALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS.



    1. O Código de Processo Penal considera cadeia de custódia "o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte" (art. 158-A, caput). No caso concreto, restou lavrado o competente auto de apreensão e, após exame preliminar de constatação, uma porção do entorpecente foi separada e devidamente acondicionada em embalagem com lacre numerado para fins de processamento posterior, não havendo falar, portanto, em quebra da cadeia de custódia.



    2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, afigura-se necessária a existência de fundada suspeita, objetivamente verificável diante das circunstâncias do caso concreto, para que se proceda à busca pessoal.



    3. O delito de tráfico transnacional de drogas visa à proteção da saúde pública. Trata-se de delito comum, de modo que pode ser praticando por qualquer pessoa. Cuida-se, ainda, de crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário. Materialidade e autoria comprovadas.



    4. Tendo em vista a prova produzida nos autos, não é possível concluir pela existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados. Delito de associação para o tráfico não configurado.



    5. A natureza e a quantidade do entorpecente constituem vetoriais autônomas, que podem ser valoradas de forma independente. 



    6. A natureza da droga autoriza a valoração negativa da vetorial, tendo em vista os conhecidos efeitos deletérios da cocaína. A quantidade – quase 1 tonelada – exorbita do que ordinariamente se verifica em feitos semelhantes, também justificando a exasperação da pena-base.



    7. O alto nível de sofisticação da empreitada criminosa autoriza a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.



    8. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista o evidente caráter transnacional do delito, seja pela qualidade da droga, seja em razão do local em que foi carregada, na fronteira com o Paraguai. 



    9. Quanto à interestadualidade, já decidiu esta Turma que "embora possível a cumulação das de aumento referente à internacionalidade e à interestadualidade do tráfico ilícito de entorpecentes, esta última poderá incidir somente quando houver, pelo menos, a comprovação do interesse em difusão da droga em mais de um Estado da Federação, não bastante para sua aplicação que no trajeto da empreitada transnacional o agente ultrapasse o limite geográfico de mais de um Estado" (Apelação Criminal nº 5001028-92.2022.4.04.7017, 7ª Turma, Juiz Federal Danilo Pereira Júnior, por unanimidade, juntado aos autos em 05/01/2023).



    10. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 possibilita a redução das penas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Requisitos não configurados.



    11. O parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve que "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e XLVI e LV; e 243, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente